Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ante a não configuração das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A mera interposição de recurso não constitui, por si só, ato protelatório que motive a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.